Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. DÉBITO FISCAL. REFIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A MULTA DECORRENTE DE ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 943/2018. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

1. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante enfrentou os argumentos relevantes vertidos pela parte autora e apresentou a devida fundamentação para julgar improcedente o pedido inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença, ante a violação das disposições contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, do Código de Processo Civil.

2. A Lei Complementar n. 943/2018 não prever a aplicação retroativa de suas disposições para fins de incidência de juros de mora sobre a multa decorrente de atraso no pagamento de tributos de competência do Distrito Federal, o que torna incabível o recálculo do débito tributário objeto de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS/DF, firmado anteriormente à entrada em vigor da aludida norma.

3. Não se tratando de demanda cujo proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou em que é baixo o valor da causa, não há razão para que os honorários de sucumbência sejam fixados mediante apreciação equitativa. Outrossim, tendo sido fixados os honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto na lei processual, mostra-se inviabilizada redução pretendida pela empresa ré/apelante.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.